Tribunal: TJBA
Processo: 8006788-82.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006788-82.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA Advogado(s): KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO, MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL. NULIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do consumidor, declarando a nulidade de débito de recuperação de consumo (R$ 1.558,44) e condenando a empresa ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00). A Embargante alega omissão quanto à tese de faturamento a menor amparado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e às provas de consumo efetivo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do Art. 1.022 do CPC, especificamente quanto ao enfrentamento das provas e fundamentos legais da cobrança. III. Razões de decidir Inexiste omissão quando o julgado enfrenta o cerne da controvérsia, fundamentando a nulidade da cobrança na ausência de contraditório e ampla defesa durante a apuração administrativa do débito, realizada de forma unilateral pela Concessionária. O magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, bastando que fundamente as razões de seu convencimento. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do entendimento jurídico adotado pelo julgador por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando a decisão recorrida enfrentou os pontos fundamentais da lide de forma clara e coerente. 2. A inexistência dos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 932, IV, 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8006788-82.2023.8.05.0191, em que figuram como Embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargado LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07